Tribunal: TJES
Processo: 5000149-26.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000149-26.2025.8.08.0004

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLAUDIO GALVAO COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5000149-26.2025.8.08.0004

RECORRENTE: CLÁUDIO GALVÃO COSTA

Advogado do(a) RECORRENTE: ELLENI BARBOSA LESQUEVES - ES33675

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. PRELIMINARES DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
CLÁUDIO GALVÃO COSTA
contra decisão da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, incisos III e IV, e no art. 147, caput, ambos do Código Penal, em concurso material. A defesa suscita, preliminarmente, a instauração de incidente de insanidade mental e a nulidade da decisão por excesso de linguagem, e, no mérito, pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação isolada de esquizofrenia e surto psicótico impõe a instauração do incidente de insanidade mental; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem apto a ensejar nulidade; e (iii) determinar se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, inclusive quanto às qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 149, do CPP condiciona a instauração do incidente de insanidade mental à existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, fundada em elementos objetivos constantes dos autos, e não à mera alegação subjetiva.

A declaração isolada do réu em interrogatório, desacompanhada de laudos, relatórios médicos ou qualquer suporte técnico-documental, não gera dúvida técnica acerca da imputabilidade.

A prova oral colhida sob contraditório indica comportamento compatível com discernimento mínimo, pois o acusado relatou o meio empregado e apresentou motivação relacionada à vestimenta, revelando compreensão contextual dos fatos.

A nulidade por excesso de linguagem na pronúncia somente se configura quando o magistrado profere afirmações categóricas de culpa, com inequívoco juízo de certeza quanto à responsabilidade penal.

A utilização de expressão descritiva acerca das imagens de videomonitoramento, inserida na análise do lastro indiciário próprio do art. 413, do CPP, não traduz antecipação de juízo condenatório nem influência indevida sobre o Conselho de Sentença.

A decisão de pronúncia limita-se ao juízo de admissibilidade, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem demandar certeza própria da condenação.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Local de Crime e pelo Laudo de Exame Cadavérico, que apontam traumatismo cranioencefálico por ação contundente como causa da morte.

Os depoimentos judiciais dos guardas-civis municipais, aliados às imagens de videomonitoramento e à admissão extrajudicial do uso de bloco de concreto, constituem indícios suficientes de autoria para a fase do
judicium accusationis
.

As qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo indiciário nas circunstâncias descritas na denúncia e nos elementos probatórios, devendo sua apreciação definitiva ser submetida ao Tribunal do Júri, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável fundada em elementos objetivos constantes dos autos, não sendo suficiente a alegação isolada do acusado.

Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o magistrado se limita a examinar a materialidade e os indícios de autoria, sem emitir juízo definitivo de culpabilidade.

Comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria e das qualificadoras, impõe-se a manutenção da pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 149 e 413; CP, arts. 121, § 2º, III e IV, e 147, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2.9.2024, DJe 4.9.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5000149-26.2025.8.08.0004

RECORRENTE: CLÁUDIO GALVÃO COSTA

Advogado do(a) RECORRENTE: ELLENI BARBOSA LESQUEVES - ES33675

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

Em sede de preliminar, a Defesa argui que a mera afirmação do recorrente, no interrogatório judicial, de ser portador de esquizofrenia e de ter agido sob surto psicótico, tornaria obrigatória a instauração do incidente de insanidade mental.

Não assiste razão.

Nesse quadrante, insta salientar que o art. 149, do Código de Processo Penal, dispõe que, “quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado”, o juiz ordenará sua submissão a exame médico-legal. A literalidade do dispositivo evidencia que o gatilho processual não é a simples alegação subjetiva, mas a existência de dúvida razoável, fundada em elementos objetivos colhidos nos autos.

No caso concreto, conforme expressamente consignado na decisão recorrida, inexiste qualquer documento médico, laudo clínico, relatório de internação ou registro terapêutico apto a corroborar a alegação defensiva. O próprio juízo de origem ressaltou que a afirmação do réu surgiu apenas em interrogatório, sem lastro probatório mínimo que autorizasse concluir pela existência de comprometimento psíquico relevante ao tempo da ação.

De fato, o interrogatório registra que o acusado afirmou: “sou esquizofrênico, faço tratamento, estava há dias sem dormir, estava surtado (...) não lembro muitos dos fatos”. Contudo, tal declaração, isoladamente considerada, não se mostra suficiente para instaurar dúvida técnica acerca da imputabilidade, sobretudo quando desacompanhada de qualquer prova documental ou indício concreto de incapacidade cognitiva ou volitiva.

Ademais, a prova oral colhida sob o contraditório não revela comportamento incompatível com discernimento mínimo. Os guardas civis municipais relataram que o recorrente, ao ser abordado, não ofereceu resistência e, durante a condução, teria explicado o meio empregado (“um concreto”) e mencionado motivação relacionada a “camisa/roupa”, o que demonstra articulação narrativa e compreensão contextual dos fatos.

Frente ao cenário delineado, não se verifica, à luz do conjunto probatório descrito nos autos, a presença de dúvida razoável apta a tornar obrigatória a instauração do incidente previsto no art. 149, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar ora aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM

Em sede de preliminar, a Defesa argui a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, sob o argumento de que o magistrado teria extrapolado os limites do juízo de admissibilidade próprios do art. 413, do Código de Processo Penal, ao utilizar expressões que indicariam convicção antecipada acerca da autoria delitiva, notadamente ao consignar que as imagens de videomonitoramento “demonstram e flagram com clareza como decorreram os fatos”.

A preliminar não merece acolhida.

É cediço que, na fase da pronúncia, o magistrado deve limitar-se a examinar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, abstendo-se de emitir juízo definitivo de culpabilidade, sob pena de influenciar indevidamente o Conselho de Sentença. Todavia, a nulidade por excesso de linguagem somente se configura quando a fundamentação revela afirmações categóricas de responsabilidade penal, com inequívoco juízo de certeza acerca da autoria ou da culpabilidade do acusado.

No caso vertente, a leitura integral da decisão evidencia que o magistrado, embora tenha utilizado a expressão impugnada, manteve-se dentro dos limites do juízo de admissibilidade, estruturando a fundamentação a partir do padrão probatório próprio do art. 413, do CPP. Em nenhum momento afirmou a culpa do recorrente de forma definitiva ou antecipou juízo condenatório, limitando-se a reconhecer que o conjunto probatório, especialmente as imagens e os depoimentos judiciais, revelava indícios suficientes para submissão ao Tribunal do Júri.

Sobreleva pontuar que a utilização de linguagem descritiva ou valorativa moderada, quando contextualizada na análise do lastro indiciário, não caracteriza, por si só, excesso de linguagem. Ausente afirmação categórica de certeza quanto à responsabilidade penal, não há nulidade a ser declarada.

Desta feita, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CLÁUDIO GALVÃO COSTA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES (ID 17431187), por meio da qual foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, e do art. 147, caput, do Código Penal, em concurso material.

Em suas razões recursais (ID 17431191), a defesa pugna pela impronúncia do recorrente, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria, bem como postula providências relacionadas à alegada controvérsia acerca da integridade mental do acusado.

Emerge da denúncia que, no dia 27 de outubro de 2024, por volta das 07h30m, na Av. Dom Helvécio, Centro, próximo à Secretaria Municipal de Agricultura, Anchieta/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, teria matado GRINGHOMUIR JOSÉ DA SILVA, desferindo diversos golpes com um pedaço de concreto contra sua cabeça, ocasionando lesões corporais que resultaram em sua morte.

Consta que a vítima encontrava-se em situação de rua e estava deitada no momento das agressões, circunstância que teria dificultado sua defesa. A denúncia descreve que os golpes foram direcionados sobretudo contra a cabeça, infligindo intenso e desnecessário sofrimento, circunstância que fundamenta a imputação das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Relata, ainda, que, logo após os fatos, o denunciado teria ameaçado os guardas-civis municipais JAMILSON PEREIRA POMPERMAYER e AGUINALDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, afirmando que os mataria quando saísse da prisão, tendo os ofendidos formalizado representação. Em razão desses acontecimentos, o Ministério Público imputou ao acusado a prática do crime de homicídio qualificado, em concurso material com o crime de ameaça, este cometido duas vezes em concurso formal.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse prisma, para fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Local de Crime (ID 17431164), que descreve múltiplas lesões contundentes em face e crânio da vítima, além da presença de bloco de pedra com aproximadamente 10 kg, contendo manchas hematoides compatíveis com as lesões constatadas, e o Laudo de Exame Cadavérico (ID 17431166) apontou como causa da morte hemorragia intracraniana e traumatismo cranioencefálico por ação contundente.

No tocante à autoria e ao dolo, embora inexista testemunha presencial do exato momento da agressão, o conjunto probatório revela-se consistente e suficiente para a fase processual em que se encontra o feito.

No caso em exame, além das provas periciais, a autoria encontra respaldo nas imagens de videomonitoramento descritas na sentença como demonstrativas da dinâmica dos fatos, bem como nos depoimentos judiciais dos guardas-civis municipais, que relataram ter o recorrente confessado o uso de concreto como instrumento da agressão e mencionado motivação ligada a vestimenta. Os relatos, colhidos sob contraditório, mostram-se coerentes e convergentes, configurando indícios suficientes para a fase do
judicium accusationis.

O guarda-civil municipal Jamilson Pereira Pompermayer, relatou em juízo (ID 17431181) que, após ser acionada por populares, a equipe deslocou-se ao local e constatou a vítima com a “cabeça totalmente esmagada”. Informou que, durante as buscas, localizaram o recorrente nas proximidades e que, na condução até a delegacia, este teria afirmado ter utilizado “um concreto” para praticar as agressões, mencionando como motivação questão relacionada a “camisa” ou “roupa”. Acrescentou, ainda, que o acusado não apresentava sinais aparentes de uso de drogas naquele momento.

No mesmo sentido, o também guarda-civil municipal, Aguinaldo José da Silva Júnior, declarou que visualizaram imagens captadas por câmera instalada em residência próxima ao local do crime, as quais indicariam o recorrente como autor das agressões. Confirmou que, após diligências, procederam à abordagem e prisão do acusado, o qual, durante o trajeto até a delegacia, teria admitido a prática do fato e mencionado motivação ligada a vestimenta.

Esses elementos, analisados em conjunto, não autorizam juízo de certeza quanto à responsabilidade penal, providência reservada ao Tribunal do Júri. Todavia, revelam indícios suficientes de autoria, aptos a sustentar a pronúncia, nos estritos limites cognitivos do
judicium accusationis
.

Em relação às qualificadoras imputadas ao recorrente, verifica-se que foram devidamente descritas na denúncia e mantidas na decisão de pronúncia com base em elementos indiciários extraídos do conjunto probatório. As provas produzidas, especialmente as imagens de videomonitoramento e os depoimentos colhidos em juízo, apontam, em juízo de mera admissibilidade, que as agressões teriam sido direcionadas à região da cabeça da vítima, inclusive com reiteração de golpes, circunstância que, em tese, pode caracterizar o emprego de meio cruel e o recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Tais elementos, nesta fase processual, revelam plausibilidade da imputação qualificada, sem que se estabeleça qualquer juízo de certeza quanto à responsabilidade penal, matéria reservada ao Tribunal do Júri. A alegação defensiva de surto psicótico, além de não estar amparada por suporte técnico-documental nos autos, não afasta, neste momento, os indícios colhidos, devendo eventual exame aprofundado acerca da imputabilidade ser realizado na sede própria.

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...
)
as qualificadoras
, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e
não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante desse contexto, a definição definitiva acerca da incidência ou não das qualificadoras deve ser remetida ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e suas circunstâncias.

A alegação defensiva de fragilidade probatória, bem como a sustentação de que o recorrente teria agido sob surto psicótico, reclamam incursão aprofundada sobre a credibilidade da prova oral, a interpretação das imagens de videomonitoramento e a reconstrução definitiva da dinâmica fática, providências que se inserem na competência constitucional do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesta fase processual, limitada ao juízo de admissibilidade da acusação, não cabe à instância revisora substituir-se ao Conselho de Sentença, sob pena de indevida supressão de competência.

Verificada a comprovação da materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, bem como não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas na denúncia, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia nos exatos termos em que proferida.

Arrimado nas considerações ora expendidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)